Tribunal: TJDFT
Processo: 0002385-36.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS NÃO AVERIGUADA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO ACOLHIMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593 inciso III do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo da Defesa, no termo recursal, com base nas alíneas "a", "b", "c" e "d" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla.
2. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a sentença do Juiz-presidente ou a decisão dos jurados são manifestamente contrárias à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não é esse o caso dos autos, porquanto ausentes motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.
3 No que se refere à tese defensiva sobre a ocorrência de legítima defesa, os jurados entenderam o contrário, sobretudo porque a tese acolhida pelo Tribunal do Júri encontra amplo respaldo no contexto fático-probatório produzido no decurso da persecução penal, existindo versão sinalizando que o réu, munido de instrumento contundente, desferiu vários golpes de faca na vítima.
4. A atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, pode ser compensada integralmente com a reincidência, uma vez que são circunstâncias igualmente preponderantes, conforme entende este Tribunal Superior.
5. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do Ministério Público e provido, em parte, o recurso da Defesa para compensar integralmente a confissão com a reincidência.